Tribunal: TJBA
Processo: 8045965-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045965-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: LEIVIANE SOUSA DE MATOS

Advogado(s)
:
JOSE CLECIO SANTOS VARJAO

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE MENSAGENS DO WHATSAPP. LEGITIMIDADE DO FACEBOOK. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. REDUÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. PROPORCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8045965-10.2024.8.05.0000, em que é agravante
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e agravado
LEIVIANE SOUSA DE MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,